Tribunal: TJDFT
Processo: 0066374-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0066374-48.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HERMES MOREIRA DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se a sucessão do apelado, nos termos da decisão id 53773910. O acordo (id 53980809) será analisado em seguida. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR